Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0718675-27.2025.8.07.0000 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções, para instrução e manejo de recurso adequado, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator